Tribunal: TJPA
Processo: 0002973-54.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002973-54.2011.8.14.0008

APELANTE: ANDREZA CRISTINA DE AZEVEDO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e 115, todos do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ANDREZA CRISTINA DE AZEVEDO GONÇALVES
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que a condenou pelo delito do art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, lhe impondo a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, pede o reconhecimento da prescrição. Alternativamente, sua
absolvição
, por insuficiência de provas ou, ainda, a exclusão das majorantes e a reforma da dosimetria da pena (ID 15893320).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição (ID 15893322).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição (ID 16182812).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença a seguinte narrativa:

“no dia 18/11/2011, por volta das 14h30min, a ré chegou a casa da senhora Neilma dos Santos Araújo, situada à Rua Jardim Paraíso, nº 585, bairro Vila do Conde, oferecendo à venda produtos de beleza e adentrando à residência, sendo seguida pelo réu que, com uma arma em punho, anunciou o assalto e, juntos, subtraíram um notebook e um aparelho celular, bem como amarraram e amordaçaram as vítimas.”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO:

A defesa pede o reconhecimento da extinção da punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição.

Tem razão a defesa.

Com efeito, a apelante foi condenada pelo delito do art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, lhe impondo a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Data do fato: 18/11/2011.

A denúncia foi recebida em 11/12/2012 (ID 15893181).

A sentença foi publicada em 03/07/2023 (ID 15893307)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, a prescrição se daria em 12 (doze) anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Pena.

Ocorre que, embora não reconhecido na sentença, a recorrente era menor de 21 anos na data do fato, conforme se vê no ID 15893172, de onde consta sua data de nascimento em 19/01/1993.

Assim, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, c/c art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus demais argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023